Tribunal: STF
Processo: RHC 116731
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO DENEGADA NO STJ POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. EQUÍVOCO NA INTIMAÇÃO DA DATA DESIGNADA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA PUBLICAÇÃO COMPROVADA. ART. 370, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça observou os procedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 



    2. Havendo publicação na imprensa oficial da data designada para a realização da sessão de julgamento da apelação criminal em nome dos advogados regularmente habilitados, conforme previsto no art. 370, § 1º, do Código de Processo Penal, impertinente a alegada ocorrência de cerceamento de defesa. 



    3. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.